Tribunal: TJDFT
Processo: 0725232-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725232-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: VALTERVAM PEREIRA CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO PAN S.A (réu), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Gama (Id. 96830298 - Pág. 1) que, nos autos da ação declaratória de débito c/c obrigação de fazer e dano moral (processo no 0706882-21.2021.8.07.0004) proposta por VALTERVAM PEREIRA CUNHA, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos efetuados no contracheque do autor, nos seguintes termos da seguinte decisão, litteris: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial em que a parte almeja a suspensão das cobranças de empréstimo registrado em seu nome perante o Banco PAN S.A. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora assevera ter sido vítima de Fraude, apontando que, além do empréstimo realizado junto ao SICOOB, no valor de R$ 1.502,88, está sendo descontado o empréstimo realizado junto ao Banco PAN S.A. (ID 95814543), no valor de R$ 1.152,85, que deveria quitar 1o empréstimo, conforme acordado com a primeira requerida. Além disso, o documento acostado na lauda de ID 95817962, bem como o Boletim de Ocorrência de ID 95817964, indicam que a primeira requerida (ÔMEGA) teria contraído empréstimo em nome do autor junto ao Banco PAN, que depositou o dinheiro na conta do requerente, e o fez entregar a quantia para ela, não quitando o empréstimo que prometeu. Desse modo, o autor, além de permanecer com o empréstimo inicial ( SICOOB), teria sido ludibriado a contrair outro sem, contudo, ficar com o dinheiro. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito está presente porque as parcelas estão sendo descontadas do seu soldo de forma a comprometer a renda disponível para sí e para sua família. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os requeridos poderão cobrar a dívida. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para: a) determinar que o banco PAN se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA até o fim da fase processual; b) determinar a suspensão da cobrança do desconto do empréstimo consignados em folha de pagamento em nome do Banco PAN no valor de R$ 1.152,85 (mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos); c) determinar o arresto eletrônico junto ao SISBAJUD da quantia contraída como empréstimo junto ao Banco PAN S.A., no valor de R$ 38.862,26 (trinta e oito mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) diretamente das contas da empresa ÔMEGA PROMOTORA SOLUÇÕES FINANCEIRAS E ASSISTÊNCIA PESSOAL, CNPJ no: 26.344.900/0001-40, conforme protocolo que segue. Oficie-se ao órgão pagador do requerente (PMDF), conforme determinado no item "b", até ulterior decisão definitiva deste juízo. (...)” Grifo nosso Em suas razões recursais (Id. 27904829), o réu, ora agravante, sustenta, em linhas gerais, inexistir elementos satisfatórios para concessão da medida antecipatória, pois afirma que o autor efetivamente contratou o empréstimo consignado, mediante plataforma digital e assinou o contrato por meio de captura de self (reconhecimento facial) com geolocalização em sua própria residência, de todos os aceites individuais de cada uma das etapas, além de fornecer seu documento de identidade em cada etapa da operação. Aponta constar no extrato bancário do agravado depósito integral da quantia contratada (R$38.862,26), circunstancia que, no entender do agravante, demonstra a veracidade das alegações da instituição financeira. Assevera não ter o agravado contatado a instituição financeira para reclamar da legitimidade da contratação, registrando que o Banco envia mensagem via SMS, para o número cadastrado pelo cliente, noticiando o resumo da contratação, em que conta o número do contrato, valor, quantidade de parcelas e data do primeiro desconto. Nesse contexto, defende que a parte agravada tinha pleno conhecimento dos termos da contratação, mostrando-se inverossímil as alegações iniciais, mormente pelo fato de o próprio agravado autorizar a averbação do contrato em sua folha de pagamento, por meio de login e senha pessoal, junto ao Convenio SIAPE. Discorre sobre as condições contratuais firmadas pelo autor, ora agravado, com a empresa Omega Promotora, devendo eventuais danos serem a ela direcionados, pois qualquer invalidade ou irregularidade do Instrumento Particular não deve invalidar o contrato de mútuo firmado com a instituição bancária, por se tratarem de relações jurídicas distintas. Quanto ao ponto, anuncia que a transferência dos valores, pelo agravado, para a empresa Omega Promotora Soluções Financeiras foram realizados no dia 27.07.2020, ou seja, três dias após o recebimento do crédito em sua conta, tratando-se, assim, de negócios jurídicos distintos, não possuindo o agravante nenhum vínculo com a citada empresa. Assevera serem os descontos legítimos e o contrato válido, não havendo qualquer irregularidade que o desabone, realizado em consonância com o art. 587, do CC, mostrando-se incontroversa a existência da dívida do agravado perante o Banco agravante, comprovando-se a inequívoca autoria na solicitação e assinatura do empréstimo consignado, havendo inclusive, a existência de cláusula contratual específica alertando o cliente sobre a autonomia do contrato de mútuo. Tece arrazoado acerca do contrato de mútuo feneratício, das contratações digitais e documentos apresentados no ato da contratação, a autorização concedida pelo próprio agravado para averbação do contrato em seu contracheque, a inexistência de estipulação em favor de terceiro (art. 436, do CC), além de ratificar a ausência de probabilidade do direito, além da falta de provas que demonstrem a falha na prestação dos serviços. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma a suspender a decisão que deferiu a tutela antecipada, em especial no que concerne a suspensão dos descontos. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo para revogar a r. decisão a fim de determinar a imediata restauração dos descontos mensais na folha de pagamento da parte agravada. Preparo no Id. 27904834 e id. 27904835. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Observo que a questão litigiosa no presente recurso cinge-se a aferir a consonância com os pressupostos legais da tutela de urgência deferida na origem, que determinou ao réu/agravante que se abstenha de realizar descontos no contracheque da parte autora/agravada referente ao contrato (Id. 27904837 - Pág. 1) que, em tese, não foi contratado pela parte requerente. Em análise não exauriente e própria deste momento processual incipiente, no que se refere aos descontos incidentes no contracheque da parte autora, verifico que restou evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência deferida pelo Magistrado a quo, nos autos da ação principal, mormente diante dos indícios de que terceiros teriam contratado empréstimo em nome do agravado. Ademais, no caso como o presente, de alegação de fraude na contratação de empréstimo e cujos valores dos proventos, necessários a subsistência da parte autora, estão sendo comprometidos, mostra-se possível o deferimento da antecipação da tutela. Desse modo, entendo que a matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, carecendo assim o tema de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório pela parte agravada, que por ora, desautoriza a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Cabe destacar que o indeferimento da tutela recursal pleiteada pelo agravante, não inviabiliza o recebimento do crédito pela instituição financeira, já que, na eventual hipótese de improcedência do pedido, a parte recorrente ainda poderá cobrar os valores que entende devidos. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora